Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-08.2021.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800280-08.2021.8.14.0075

RECORRENTE: BRUNO DA COSTA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800280-08.2021.8.14.0075.

RECORRENTE: BRUNO DA COSTA SANTOS.

ADVOGADOS: JOSÉ PAIVA BARROS JUNIOR
(OAB-AP Nº 5.208) e CLEISON DE ARAUJO BALIEIRO (OAB/AP N° 3.214).

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB). PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Bruno da Costa Santos contra decisão de pronuncia, nos termos do art. 121, caput, do CPB, c/c art. 14, II, do CPB, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se existe prova cabal e inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa, apta a ensejar a absolvição sumária do recorrente na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária somente é cabível quando a prova da excludente de ilicitude for manifesta e incontroversa. No caso, o conjunto probatório não permite afirmar, com segurança, que o recorrente tenha agido sob a excludente da legítima defesa.

4.

A fase de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo que eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

5.

Estando comprovada a materialidade e havendo indícios mínimos de autoria, é aplicável o princípio in dubio pro societate, devendo o julgamento ser realizado pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 415; CP, art. 121, caput; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
BRUNO DA COSTA SANTOS
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que o pronunciou como incurso na sanção do
art. 121, caput, do CPB, c/c art. 121, caput, art. 14, II, ambos do CPB, na forma do art. 69, caput, do mesmo diploma legal
(ID 18851433).

Narra a denúncia, de ID 19206609, de forma sintética,
que no dia 19/09/2020, por volta das 22h, na Comunidade Aruru, Zona Rural de Porto de Moz, Bruno da Costa Santos, com intenção homicida, esfaqueou Claudecy da Silva Barbosa, que faleceu em razão das lesões, e feriu Ricardo Barbosa de Sousa. O crime ocorreu durante uma festa de aniversário após Bruno agredir Claudecy com um soco e atacá-lo com uma faca. Em seguida, feriu Ricardo e fugiu. As vítimas foram socorridas no Hospital de Almeirim, tendo Claudecy falecido em 27/09/2020.

A denúncia foi recebida (
ID 18851389
) e o processo teve regular
tramitação quando,
em
12/01/2024
, o recorrente foi pronunciado, conforme
sentença
de
ID 18851389
.

A defesa interpôs o presente recurso (
ID 18851440
) e, em suas razões recursais (
ID 18851451
), alega que o recorrente agiu em
legítima defesa
, razão pela qual requer a
reforma da sentença de pronúncia
, com a consequente
absolvição sumária
.

Em contrarrazões,

o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18851453).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 18851454), manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21100560)

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA IMPRONÚNCIA – DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia buscando a absolvição sumária do recorrente sob o argumento de que este teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que o pedido não merece prosperar.

A absolvição sumária, na fase de pronúncia, pressupõe a comprovação cabal e inequívoca de que o agente, ao agir, estava plenamente amparado por uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme dispõe o artigo 415 do Código de Processo Penal. Não é o que se verifica no presente caso. O conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente tenha utilizado moderadamente os meios necessários para repelir uma injusta agressão, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e à inevitabilidade do uso da força impede, nesta etapa, o acolhimento da tese defensiva.

Na fase de pronúncia, o juízo exigido é de admissibilidade da acusação, não de certeza absoluta. Basta a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, soberano na apreciação do mérito.

Eventuais dúvidas, como as que permeiam a alegação de legítima defesa, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, após exame minucioso das provas, com garantia de contraditório e ampla defesa, cabendo aos jurados decidir pela absolvição ou condenação.

Pois bem.

A materialidade do crime encontra-se solidamente comprovada nos autos. O óbito do Sr. Claudecy da Silva Barbosa, conforme declaração de óbito e certidão de óbito (ID 18851372, fls. 14 e 15), evidencia a consumação de um crime doloso contra a vida, com lesões fatais que denotam a gravidade do ataque. Complementarmente, as lesões sofridas pelo Sr. Ricardo Barbosa de Sousa, descritas no prontuário médico (ID 18851376, fl. 04), revelam que este deu entrada no hospital com perfuração por arma branca na região posterior do tórax direito, ferimento cuja natureza e localização indicam o emprego de força letal, compatível com o uso da faca mencionada pelo recorrente.

Tais elementos probatórios, aliados à consistência dos registros médicos, afastam qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato típico, configurando a materialidade de forma inequívoca nesta fase processual.

No que concerne à autoria,
os indícios
são igualmente robustos e convergentes. O depoimento da vítima sobrevivente, Sr. Ricardo Barbosa de Sousa (IDs 18851423 e 18851424), destaca-se por sua coerência, apontando o recorrente como o provável autor do fato de maneira direta e desprovida de contradições.

A narrativa da vítima, que identifica o agressor e descreve o ataque com arma branca, alinha-se aos vestígios materiais colhidos, conferindo credibilidade e força ao seu relato. A este elemento soma-se o depoimento do próprio recorrente (ID 18851425), que, ao ser interpelado pelo magistrado sobre se estava munido de uma faca antes da briga, respondeu afirmativamente, admitindo não apenas a posse da arma, mas sua disponibilidade prévia para o confronto. Tal confissão, longe de ser um mero detalhe, constitui peça-chave na construção dos indícios de autoria, pois revela que o recorrente estava preparado para o evento, o que sugere premeditação ou, no mínimo, a assunção consciente do risco de um desfecho violento. Esses fatores, analisados em conjunto, atendem plenamente ao juízo de probabilidade exigido na fase de pronúncia, consolidando a vinculação do recorrente ao fato criminoso.

A doutrina corrobora essa compreensão.

Guilherme de Souza Nucci ensina que a absolvição sumária só é cabível quando a prova de uma excludente de ilicitude ou culpabilidade é manifesta e incontroversa, sem margem para dúvidas razoáveis. Havendo incerteza, como no caso em tela, a pronúncia é a medida que se impõe, reservando-se ao Júri a competência para deliberar (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 9ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 760). No mesmo sentido, Fernando Capez destaca que a absolvição sumária é excepcional e depende de prova indiscutível, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Persistindo dúvida, a pronúncia é o caminho juridicamente adequado (CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 647).

A decisão de impronúncia, por sua vez, só se justifica diante da demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não ocorre aqui. Ao contrário, os elementos de convicção colhidos confirmam a admissibilidade da pretensão acusatória, estando a decisão do juízo
a quo
devidamente fundamentada na existência de materialidade e indícios mínimos de autoria. Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, que assegura a submissão do acusado ao julgamento popular, em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada. Vejamos.

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES). MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE. PRONÚNCIA ESCORREITA. INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL).

Não assiste razão o pleito do recorrente, pois é cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ab initio, verifica-se que estão
presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente
. O indício de autoria restou caracterizado por meio dos depoimentos testemunhais em Juízo (fls. 46-54). A materialidade do crime em comento ficou configurada através do boletim de ocorrência, fl. 04 do IPL e laudo de necropsia médico-legal às fls. 62-63. A defesa do recorrente sustenta a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, basicamente pela versão apresentada pelo recorrente em Juízo.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade
(existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa. Quanto a
excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, no que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, não vejo que se enquadre no referido dispositivo. O princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
. Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 121, caput, do CPB (homicídio simples), devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia. CONHEÇO DO RECURSO, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0003422-43.2013.8.14.0072 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2020) (grifos nossos)

Assim, não havendo prova segura e incontroversa da configuração da excludente de ilicitude alegada pela defesa, diante do cenário de incerteza, entendo pela
manutenção da

sentença de pronúncia
, acertadamente prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri Popular.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, a fim de submeter o recorrente
BRUNO DA COSTA SANTOS
a julgamento perante o Tribunal do Júri, junto ao juízo recorrido de 1º grau.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/04/2025